Tribunal: CARF
Processo: 10735.722712/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.722712/2014-56
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.123 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RESORT PORTOBELLO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO DE OFÍCIO.
CONHECIMENTO. REQUISITOS. NORMA PROCESSUAL. VIGÊNCIA.
DATA DA APRECIAÇÃO. LIMITE DO VALOR DE ALÇADA. NÃO
ATINGIMENTO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 103. APLICÁVEL.
O recurso de ofício não deve ser conhecido, quando o crédito exonerado na
decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício interposto, em razão do crédito exonerado situar-se abaixo do limite de alçada
vigente.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância,
que julgou procedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de Áreas de Preservação Permanente (APP) e de Florestas
Nativas (AFN) declaradas pela Impugnante.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 03-77.428 - proferida pela 1a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Brasília - DRJ/BSB - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 136 e 137):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.722712/2014-56
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722712/2014-56

Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 07103/00036/2014, de fls. 74/78, emitida em
10/11/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 4.985.419,17, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda Portobello" (NIRF 1.332.432-2), com área total declarada de
2.441,9 ha, localizado no município de Mangaratiba-RJ.
A ação fiscal proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2010, incidente em malha
valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal n° 07103/00033/2014, de fls. 03/04,
entregue em 14/04/2014 (fls. 05). Por meio do referido Termo, foi solicitado ao
contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados
cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os documentos necessários à comprovação das informações declaradas
na DITR/2010.
Foram apresentados os documentos de fls. 06/72.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes na DITR/2010, a Autoridade Fiscal glosou integralmente as
áreas declaradas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas, de 1.878,9
ha e de 323,1 ha, respectivamente; além de alterar o Valor da Terra Nua (VTN)
declarado de R$ 2.455.482,00 (R$ 1.005,56/ha), arbitrando o valor de R$
27.061.795,11 (R$ 11.082,27/ha), com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT),
instituído pela Receita Federal, com consequente aumento do VTN tributável e da
alíquota aplicada, esta em virtude da redução do Grau de Utilização de 91,3% para
8,5%, disto resultando o imposto suplementar de R$ 2.326.590,99, conforme
demonstrado às fls. 77.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 75/76 e 78.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento, em 17/11/2014 (fls. 81), o contribuinte ingressou, por meio
de seu procurador (fls. 89), em 09/12/2014, às fls. 83, com sua impugnação de fls.
83/88, alegando e solicitando o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato da ação fiscal;
- ressente-se pelo fato de as áreas ambientais terem sido desconsideradas pela
fiscalização;
- ressalta que as áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas
correspondem a mais de 70% do imóvel, além de grande parte dessa área estar dentro do
Parque Estadual Cunhambebe, conforme comprovado por plantas do Laudo Técnico de
Avaliação e documento emitido pelo INEA;
- quanto à autenticidade do ADA apresentado, que o Auditor Fiscal não conseguiu
verificar, explica que conforme consta no sítio do IBAMA, a autenticidade só pode ser
verificada quando consultada no exercício em vigor;
- entende que não pode ser penalizado por uma insuficiência do sistema do IBAMA,
portanto, o recibo do ADA apresentado deverá ser aceito pela Receita Federal como
documento autêntico;
- quanto ao VTN, concorda com o valor arbitrado, considerando que sejam aceitas as
áreas de preservação permanente e cobertas por florestas nativas informadas no
ADA/2010, o que resultaria em um imposto suplementar de R$ 7.972,40;
- por fim, requer o cancelamento do lançamento e alteração do seu valor principal
suplementar para R$ 7.972,40, conforme cálculo anexo.
(Destaques no original)
Julgamento de Primeira Instância
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722712/2014-56

A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília julgou
procedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 135 a 140):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E COBERTA POR
FLORESTAS NATIVAS.
Comprovado nos autos que essas áreas foram objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA) protocolado, em tempo hábil, no IBAMA, cabe restabelecê-las, integralmente,
para efeito de exclusão do cálculo do ITR/2010.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN para
o ITR/2010, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente contestado nos
autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
(Destaques no original)
Recurso de ofício
O Presidente da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Brasília interpôs recurso de ofício contra a decisão proferida naquele Colegiado - Acórdão no 03-
77.428 - que exonerou o sujeito passivo do pagamento de crédito tributário em valor superior ao
limite de alçada vigente à época, nestes termos (processo digital, fl. 136):
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei n° por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Razões ao recurso de ofício
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Juízo de Admissibilidade
A propósito, para o juízo de admissibilidade do recurso de ofício, vale o limite do
valor de alçada vigente na época do respectivo julgamento neste Conselho, exatamente como
determina o Enunciado no 103 de súmula do CARF. Logo, a partir de 17/1/2023, data de
publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, citada análise terá por parâmetro, em
cada processo, o crédito decorrente de tributo e multa cancelado no montante superior a R$
15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63, de 2017. É o
que está posto na legislação mencionada, verbis:
Súmula CARF no 103:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722712/2014-56

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
[...]
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Posta assim a questão, passo ao caso concreto.
Consoante Notificação Fiscal de Lançamento no 07103/00036/2014, a autuação
contestada pela então Impugnante consolidou crédito tributário corresponde a tributo e encargos
de multa no montante de R$ 4.071.534,23 (quatro milhões, setenta e um mil, quinhentos e trinta
e quatro reais e vinte e três centavos). Confira-se (processo digital, fl. 74):
Autuação
Crédito Tributário (R$)
Tributo...............................................................................
2.326.590,99
Multa.................................................................................
1.744.943,24
Total..................................................................................
4.071.534,23
Contudo, reportado lançamento foi parcialmente cancelado pelo julgador de
origem, consoante se vê no dispositivo e conclusão do voto condutor daquele julgado, que ora
transcrevo (processo digital, fl. 479):
Dispositivo (processo digital, fl. 135):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade, votar no sentido de
considerar procedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte, contestando o
lançamento consubstanciado na Notificação n° 07103/00036/2014, de fls. 74/78,
referente ao exercício de 2010, para restabelecer, integralmente, as áreas de preservação
permanente e coberta por florestas nativas glosadas, de 1.878,9 ha e 323,1 ha,
respectivamente, com a redução do imposto suplementar apurado no ITR/2010 de R$
2.326.590,99 para R$ 7.252,53, nos termos do relatório e do voto que passam a integrar
o presente julgado.
(Destaques no original)
Voto condutor (processo digital, fl. 140):
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente a impugnação ao
lançamento questionado, constituído pela Notificação no 07103/00036/2014, de fls.
74/78, para restabelecer, integralmente, as áreas de preservação permanente e coberta
por florestas nativas glosadas, de 1.878,9 ha e 323,1 ha, respectivamente, com a
redução do imposto suplementar apurado no ITR/2010 de, de R$ 2.326.590,99 para R$
7.252,53, a ser acrescido da multa lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.123 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10735.722712/2014-56

(Destaques no original)
Devido a isso, cumprindo a regra prevista no art. 1o da Portaria MF no 63, de
2017, o Presidente daquele Colegiado interpôs apontado recurso de ofício, sob o fundamento de
que dita exoneração superou o limite do valor de alçada vigente à época, que era de R$
2.500.000,00.
Ante o exposto, o crédito cancelado decorrente de tributo e encargos de multa
perfez o montante consolidado de R$ 4.058.842,30, quantia inferior ao limite do valor de alçada
atualmente vigente, que é de R$ 15.000.000,00, nestes termos:
Crédito autuado R$
Crédito mantido R$
Crédito exonerado R$
Tributo
2.326.590,99 Tributo
7.252,53 Tributo
2.319.338,46
Multa
1.744.943,24 Multa
5.439,40 Multa
1.739.503,84
Total
4.071.534,23 Total
12.691,93 Total
4.058.842,30
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício interposto, em razão do crédito
exonerado na decisão recorrida situar-se abaixo do limite de alçada vigente.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 181
DF CARF MF
Original